Tribunal: TJBA
Processo: 0176906-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0176906-46.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): LARA CORREA SABINO BRESCIANI, FRANCISCO ALVINO DA SILVA FILHO APELADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA Advogado(s):ANGELA MASCARENHAS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO COLETIVA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISONOMIA. APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra sentença que julgou procedente a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, determinando o reajuste da complementação de aposentadoria das substituídas para equipará-las às regras aplicadas aos segurados do sexo masculino. A sentença reconheceu que a diferenciação de percentuais prevista no Regulamento do Plano REG/REPLAN afronta o princípio da isonomia e contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do sindicato para ajuizar a ação coletiva; (ii) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, patrocinadora do plano de benefícios; (iii) a prescrição do direito alegado pelas substituídas; (iv) a validade da diferenciação de percentuais para cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, à luz do princípio da isonomia; e (v) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial atuarial. III. RAZÕES DE DECIDIR O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar a ação coletiva, nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823, que reconhece a legitimidade extraordinária das entidades sindicais para defesa dos direitos individuais homogêneos da categoria. Não há necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois a FUNCEF, entidade fechada de previdência complementar, possui autonomia patrimonial, administrativa e financeira, nos termos do artigo 36 da Lei Complementar nº 109/2001, sendo a única responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A prescrição parcial incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça, sem afetar o direito de revisão do benefício. A diferenciação de percentuais para cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia previsto no artigo 5º, I, da Constituição Federal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 452, que declarou inconstitucional cláusula contratual que estabeleça benefício inferior para as mulheres com base no menor tempo de contribuição. O indeferimento da prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é exclusivamente de direito e já foi decidida pelo STF, tornando desnecessária a dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva visando à defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a patrocinadora do plano de previdência complementar, pois a entidade previdenciária possui autonomia patrimonial, administrativa e financeira. A prescrição em demandas de revisão de benefício previdenciário complementar é parcial, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. É inconstitucional a diferenciação de percentuais para cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 452. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial atuarial quando a questão discutida é exclusivamente de direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I, e 8º, III; LC nº 109/2001, art. 36; CPC, arts. 47 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639138, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/09/2020 (Tema 452); STF, RE 883642, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05/03/2020 (Tema 823); STJ, Súmulas 291 e 427. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0176906-46.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e como apelada SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .